Tribunal: TJDFT
Processo: 0747119-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0747119-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AIRTON GOMES DE MENEZES AGRAVADO: CELIA CRISTINA PEREIRA DE CARVALHO D E S P A C H O Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), a fim de evitar futura alegação de nulidade, intime-se o agravante (AIRTON GOMES DE MENEZES) para que se manifeste a respeito da provável falta de interesse recursal, bem como sobre a possível inovação recursal. Isso porque, consoante se denota da decisão agravada (ID no 205018111 dos autos principais), o cumprimento de sentença (proc. no 0706873-64.2018.8.07.0004) foi suspenso pelo prazo de 120 dias, com base nos arts. 313, V, “a” c/c 922 do CPC. Tal fundamentação, aparentemente, demonstra falta de correlação entre a decisão recorrida e as razões recursais apresentadas. No tocante à inovação recursal, observa-se que a vestibular recursal, em sua parte final, contém questionamentos alheios à decisão agravada. Senão vejamos: “[...] Além disso, as avaliações encartadas não explicitaram a metodologia aplicada e tampouco fizeram o cotejo com outros imóveis na mesma região. A título ilustrativo, segue uma avaliação realizada por Oficial de Justiça, na qual faz a descrição do bem avaliando, descreve a Infraestrutura existente no local, as Perspectivas de mercado, faz o Registro fotográfico do imóvel, de forma pormenorizada enuncia o método avaliatório e mostra uma Tabela com cálculo do valor do imóvel avaliando. Ao passo que as avaliações são absolutamente genéricas e sem nenhum dado empírico. [...]” (ID no 65833141) Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator